Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-81.2022.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-81.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SANDRO MANOSSO - CPF: 029.499.649-40 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), JOCELAINE PARISI MANOSSO - CPF: 028.121.439-59 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO
–

TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL
–

INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES
–

COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE
–

INDENIZAÇÃO DEVIDA
COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

1.
O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua conv
icção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa
, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa
.

2.
Se
o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo
com o valor
do débito
, não há falar em inexigibilidade do título
.

3.
Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos
(cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o p
raticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.

4
.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
SIPA
L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra a sentença que julgou procedente os
Embargos à Execução
opostos por
SANDRO MANOSSO e JOCELAINE PARISI MANOSSO,

para o fim de reconhecer a iliquidez do título executivo e, por conseguinte, julgar extinta a execução de título extrajudicial nº
1001262-44.2021.8.11.0100.

Condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despe
s
as processuais, bem como honorários advocatícios em favor da parte embargante, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC.

Condenou a parte exequente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa na
execução nº 1001262-44.2021.8.11.0100.

Alega
a parte recorrente
que
se trata
d
e
execução de título extrajudicial pelo descumprimento do contrato de compra e venda de soja 112420F18.

Aduz
que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa,
tendo em vista o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido
oportunizado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir
, pugnando ambas as partes pela
produção da
prova
oral cons
istente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos apelados.

Sustenta que
as provas pugnadas pelas partes
têm como
objetivo a comprovação da existência de contrato válid
o entabulado entre as partes, o inadimplemento dos embargantes
, que é a controvérsia da presente demanda.

Narra que
ao proferir a sentença
,
o d. magistrado entendeu que
a
aplicação da multa prevista em contrato previamente pactuado entre as partes configura o chamado
washout
que pressupõe a reparação de dano patrimonial
.

Relata que
o
washout
consiste na necessidade de aquisição do produto, para suprir o inadimplemento do contrato e, como não houve a entrega pelos apelados do produto na data combinada
,
a apelante teve que adquirir produto de terceiros para fazer frente
à
obrigação já assumida.

Declara que
resta demonstrado o cabimento de multa para ressarcimento de prejuízo sofrido, em razão do inadimplemento dos apelados.

Assevera que a execução foi devidamente instruída com contrato devidamente assinado pelas partes, declaração de preço para demonst
r
ar o real valor do produto na data do inadimplemento e planilha de cálculo, restando demonstrado o valor do débito.

Afirma que uma vez comprovada a liquidez e ex
igibilidade do título extrajudicial, a sentença proferida deve ser reformada, julgando
-se
improcedente
s
os embargos à execução e consequentemente determinando o prosseguimento da demanda executória.

Preliminarmente
,
requereu a realização de audiência de conciliação no CEJUSC de 2º Grau.
Ao final, pugnou seja reconhecida a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa
;
a reforma da sentença reconhecendo a liquidez e exigibilidade do título, determinando o prosseguimento da execução nº 10
01262-44.2021.8.11.0100; seja afastada a condenação ao pagamento de honorários arbitrados na execução
e a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
257245210, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o CEJUSC de 2º Grau
, contudo, não
houve acordo, conforme ID nº
260348653.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRE
LIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega
a
apelante a ocorrência de cerceamento de defesa
,
tendo em vista o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido oportunizado
à
s partes especificarem as provas que pretendiam produzir, pugnando ambas as partes pela produção da prova oral consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos apelados.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque,
o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.).

Ademais,
pelo que se extrai dos autos, a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao desli
n
de da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos
.

Logo, a dispensa da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO REALIZADO EM VALOR QUE EXCEDE O SALDO A SER ADIMPLIDO – PACTUADO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EXCEDENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO DO VALOR A SER ADIMPLIDO NA DATA NO EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCONHECIMENTO – SALDO EXCEDENTE JÁ RESTITUÍDOS PELOS VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cumpre ao Juiz, também, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, conforme se infere dos art. 370 e 371 do CPC, bem como quando a inquirição de testemunhas visar a prova de fatos que devem ser demonstrados documentalmente, consoante prevê o art. 443, inc. I e II, do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70079706982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 29-05-2019)

Expressa previsão contratual de correção do valor a ser adimplido entre a data da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel até a data do efetivo pagamento”.

(TJMT, N.U 1005635-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

SANDRO MANOSSO e JOCELAINE PARISI MANOSSO
opuseram

Embargos à Execução
em face de
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
na Execução de Título Extrajudicial nº 1001262-44.2021.8.11.0100
, alegando serem pequenos produtores rurais
e que, durante mais de uma década na agricultura, sempre
cumpriram
seus contratos, mas, em razão da grave falta de chuva na região do município de
Brasonrte
, houve a perda de aproximadamente 40% da produção da lavoura.

Sustentaram que o Laudo Técnico Agrônomo juntado aos autos demonstra que a falta de chuva arruinou a safra de soja de 2020/2021 dos embargantes.

Aduziram que, ao caso, se aplica o disposto nos artigos 393 e 396 do Código Civil, não respondendo o devedor pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

Narraram que são abusivas as penalidades contratuais, porque a multa penal e o “
washout
” resultam em tripla penalização.

Relataram que a cláusula “
washout
” somente incide se o credor provar a existência de perdas e danos.

Defenderam que há excesso de execução e que o valor devido é de R$ 20.423,03.

Requereram a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução e a procedência dos embargos, para que seja afastada dos embargantes a obrigação de pagar a quantia perseguida na execução.

Citada, a parte embargada apresentou impugnação, alegando que o negócio jurídico é válido e contou com a concordância expressa das partes contratantes, além de defender a cláusula penal e requer a
improcedencia
da ação (ID nº 257245195).

O i. magistrado Dr. Romeu da Cunha Gomes julgou procedente
s
os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge o presente recurso verificar
a
certeza, a
liquidez e
a
exigibilidade do título que embasa a execução
.

De acordo com o art. 783 do CPC
/15
,
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título
de obrigação certa, líquida e exigível.”

Por outro lado, dispõe o art. 784, III, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 784
. São títulos
extrajudicias
:

(...)

III
–

o documento particular assinado pelo devedor e por
2 (duas) testemunhas;”

Da análise dos autos, denota-se que em 13/01/2020 os embargantes firmaram com a embargada Compromisso de Compra e Venda de Soja – Preço Fixo – nº 112420F18, por meio do qual os vendedores se comprometeram a entregar ao adquirente 180.00
0 kg de soja, mediante ao pagamento do preço R$ 71,00 por saca
(60 kg)
, conforme instrumento de contrato juntado no ID nº
72500390 – da execução extrajudicial.

Ocorre que os vendedores
/embargantes
não entregaram o produto e, então,
a adquirente/exequente
ajuizou a execução embargada, visando à cobrança da cláusula penal e da cláusula “
washout
”, no valor total de R$ 296.857,64.

Dessa forma, verifica-se que o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois
se trata de
documento particular, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo, que demonstra o valor do débito.

Constou do contrato que, e
m caso de
inadimplemento do ve
ndedor,
nos termos da
cláusula
quarta
,
incide multa compensatória no percentual de 40% sobre o valor inadimplido e, a título de perdas e danos,
indenização no valor correspondente à diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado apurado na data prevista para entrega do produto (cláusula
“
washout
”)
. Vejamos (ID nº
72500390 – Pág. 3):

No que se refere
à
cláusula
“
washout
”, esta
impõe que
o produtor cubra os custos do próprio inadimplemento, arcando com a diferença do preço estipulado no contrato de venda futura de soja e o preço de mercado.

Assim, a cláusula visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato, não havendo dúvida quanto ao prejuízo sofrido pela empresa
apelante, em razão do descumprimento contratual do devedor, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO
. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”

(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023). destaquei

No caso, a exequente/apelante
comprovou
a
cotação
do mesmo produto
na data prevista para entrega em 30/03/2021 no valor de
R$ 155,00
(cento e cinquenta e cinco reais)
a saca (ID nº 72500386)
.

Logo, é devido pelo contratante o pagamento da diferença do preço de mercado do produto, a fim de equalizar as perdas e danos da apelante.

Nesse contexto, uma vez comprovada a liquidez e exigibilidade do título extrajudicial,
a sentença merece ser reformada
, a fim de julgar improcedente os embargos à execução
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar
a sentença e julgar improcedente os embargos à execução
e determino o prosseguimento da execução nº 1001262-44.2021.8.11.0100.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025